Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, LEI No 11.340/06). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL.
1. Apelação na qual requer a absolvição do réu pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 e a exclusão da condenação do valor mínimo arbitrado para reparação dos danos causados à vítima.
2. Comprovado que foram impostas medidas protetivas de urgência em desfavor do réu, que ele foi devidamente cientificado e as descumpriu, não há que se falar em absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do CPP.
3. Cabível indenização por danos morais em favor da vítima de infração penal praticada no contexto da Lei Maria da Penha, quando há pedido expresso na denúncia, independentemente de dilação probatória, pois o dano moral é in re ipsa.
4. Apelação conhecida e desprovida.